Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE.
1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, basta a adoção de medidas que comprovem que estão em local incerto e não sabido.
2. Recurso conhecido e desprovido.